Tribunal: TJDFT
Processo: 0734453-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734453-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MANUEL DA CONCEICAO MARQUES AGRAVADO: ANTONIO VALDO DA SILVA DECISÃO MANUEL DA CONCEICAO MARQUES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 164836566, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 167036692, autos originários), no cumprimento de sentença movido por ANTONIO VALDO DA SILVA, que deferiu a manutenção da penhora on-line de 30% dos valores bloqueados nas suas contas, in verbis: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Desarquivados os autos, o exequente requereu diversas providências visando obter a satisfação de seu crédito. A Decisão de ID 156047810 deferiu: a) busca via SISBAJUD, na modalidade reiterada, por 30 dias; b) inscrição do nome dos executados nos órgãos de proteção ao crédito via SERAJUD; c) expedição de ofício à Receita Federal, determinando a penhora do valor da restituição do imposto de renda dos executados para o exercício de 2022 e outros, se houver, até o limite do débito; d) suspensão da CNH dos executados pelo período de 2 (dois) anos As partes interpuserem agravo de instrumento em face da referida decisão. Não foi concedido efeito suspensivo aos recursos, tendo sido determinado o prosseguimento da execução. A Receita Federal indicou a ausência de créditos disponíveis em nome dos executados (ID 158067232). O DETRAN/DF comunicou a suspensão da CNH dos executados (ID 159168852). Os nomes dos executados foram incluídos no cadastro de inadimplentes (ID 160755926) Houve bloqueio via SISBAJUD do valor de R$ 3.462,32, sendo R$ 29,49 da primeira executada e o restante do segundo executado (IDs 161655756 e 161655766). Na petição de ID 161777737, o exequente pugnou pela liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, bem como nova pesquisa nos sistemas RENAJUD e E-RIDF. A primeira executada não se manifestou. O segundo executado apresentou impugnação à penhora (ID 162140516), sustentando a impenhorabilidade da verba, pois decorrente de aposentadoria. Intimado para se manifestar, o exequente sustentou a penhorabilidade da verba, por ser a conta do tipo corrente e receber depósitos e movimentação de pagamentos que extrapolam o valor atribuído à aposentadoria do executado. Subsidiariamente, requereu a manutenção de, no mínimo, 30% do valor penhorado. Reiterou os pedidos da petição de ID 161777737. Analiso. De acordo com o art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os proventos de aposentadoria, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de importância excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos (art. 833, § 2o, do CPC). O segundo executado comprovou que recebe seu benefício de aposentadoria por idade na conta-poupança do Banco do Brasil que sofreu o bloqueio via SISBAJUD e que os valores bloqueados provêm do pagamento do benefício de aposentadoria (IDs 162140524 e 162140529). Nesse contexto, o débito executado não tem natureza alimentícia e o benefício é inferior a 50 salários-mínimos. Em que pese tais considerações, sigo entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade da aposentadoria para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo a decisão levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso em análise, houve diversas medidas, típicas (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDF, pesquisa de eventual restituição de imposto de renda, inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito) e atípicas (suspensão da carteira nacional), visando encontrar patrimônio dos executados ou dobrar a renitência do devedor, de modo a efetivamente convencê-lo de que é mais vantajoso cumprir a obrigação. Contudo, todas foram infrutíferas. O insucesso de todas as medidas já deferidas neste processo nada tem a ver com a falta de patrimônio dos executados; ao revés, nos termos da Decisão de ID 31002740, que integra a presente fundamentação, a primeira executada reside em imóvel localizado em área nobilíssima, é advogada e possui endereço profissional no lago sul, ou seja, ostenta sinais exteriores de riqueza que lhe permitem honrar com o pagamento de dívida ora demandada. O segundo executado possui imóvel e empresa em seu nome, como constatado em pesquisa realizada por este juízo, e sequer veio aos autos justificar sua inadimplência, em comportamento que demonstra total descaso com a ordem judicial. Além disso, a longa lista de veículos em nome do primeiro executado, inclusive com motocicletas de alto valor, estava toda provida de pendências ou restrições. Já o imóvel da primeira executada foi reconhecido como bem de família no ID 29635510. Destaca-se ainda que, em nenhum momento, em todos esses anos de tramitação da presente execução, houve qualquer proposta de pagamento por parte dos devedores, o que demonstra recalcitrância com a ordem judicial e resistência em promover o ressarcimento da parte credora, apesar de possuírem patrimônio para tal, como demonstrado nos autos. À luz de todas essas considerações e tendo em vista o entendimento do STJ sobre a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade do disposto no art. 833, X, do CPC, entendo como proporcional e razoável a manutenção de 30% da penhora via SISBAJUD dos valores bloqueados na conta do segundo executado. Isso porque o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana não deve ser resguardado apenas para o devedor, mas também para o credor, que no presente caso é pessoa simples, trabalha como piscineiro e foi utilizado como “laranja” pelos executados. Não se mostra razoável o cenário apresentado nestes autos, em que o credor, pessoa vulnerável e que foi lesada pelos devedores, permaneça anos sem ter a satisfação de seu crédito, contrariando os princípios da duração razoável do processo, da boa fé e lealdade processuais, os fins sociais e as exigências do bem comum (artigos 4o e 8o do CPC). Noutro giro, a manutenção de 30% sobre o valor penhorado não se revela capaz de causar prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, já que as pesquisas patrimoniais revelaram patrimônio suficiente para a sua sobrevivência. Dessa forma, o pedido de manutenção de 30% do valor penhorado nas contas do segundo executado deve ser admitido. Além disso, considerando o tempo decorrido desde a última busca, defiro a realização de pesquisa no RENAJUD. Quanto à pesquisa via E-RIDF, tal sistema foi descontinuado, sendo que este juízo ainda não tem acesso ao novo sistema que vincula os registros de imóveis (SAEC/ONR). Ante o exposto, defiro em parte o pedido de ID 163570037. Proceda-se à pesquisa RENAJUD. Libere-se desde já em favor do exequente o montante de R$ 29,49, penhorado na conta da primeira executada (ID 161655756), haja vista a ausência de impugnação. Preclusa esta decisão, proceda-se: a) ao desbloqueio do valor de R$ 1.442,68 relativo ao ID 161655756 e de R$ 960,30 (desbloqueio parcial) relativo ao ID 161655766, totalizando R$ 2.402,98 (70% das quantias penhoradas nos IDs 161655756 e 161655766 em nome do segundo executado) b) à expedição de alvará de levantamento em favor do exequente da quantia de R$ 1.029,85. Intimem-se.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo segundo executado em face da decisão de ID 164836566, que determinou a manutenção de 30% da penhora via SISBAJUD, cujos valores decorrem de proventos de aposentadoria do recorrente. O embargante alega que a empresa “XEQUE MATE” foi despejada, o que teria obrigado o recorrente a paralisar suas atividades, de modo que sua renda resultaria apenas de sua aposentadoria. O exequente/embargado se manifestou no ID 166576271. Decido. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada. Prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). As razões expostas pelo embargante não evidenciam quaisquer das hipóteses legais para o questionamento via embargos declaratórios. Há apenas a alegação de fato novo que, no entendimento do embargante, seria suficiente para alterar o decisium. Reitero que o caso dos autos revela situação excepcional em que é possível a mitigação da impenhorabilidade da aposentadoria para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família. Tais aspectos foram devidamente analisados na decisão embargada. Vale mencionar que eventual despejo do estabelecimento empresarial não significa necessariamente o encerramento das atividades empresariais, tampouco o afastamento dos demais fundamentos da decisão. Assim, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, nego provimento. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, cuja dívida postulada é de R$ 396.846,20, vê-se que foi bloqueado via Sisbajud o valor de R$ 1.442,68 na conta corrente do agravante-executado (id. 161655756, pág. 4) e o valor de R$ 1.990,15 na conta poupança dele (id. 161655766, pág. 3) Na impugnação (id. 162140516), o agravante-devedor defendeu a impenhorabilidade das verbas, por tratar-se de aposentadoria e de importância inferior a 40 salários mínimos, respectivamente. O agravado-exequente, intimado da impugnação, requereu “com base na vasta jurisprudência de nossos pretórios superiores, requer a manutenção de no mínimo 30% do valor bloqueado, para garantia do pagamento da obrigação” (id. 163570037, autos originários). É admitida a penhora on-line de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza e do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, consoante julgamento do EREsp 1.874.222/DF pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Ademais, a penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. No processo em exame, como ressaltou o MM. Juiz, “houve diversas medidas, típicas (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDF, pesquisa de eventual restituição de imposto de renda, inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito) e atípicas (suspensão da carteira nacional), visando encontrar patrimônio dos executados ou dobrar a renitência do devedor, de modo a efetivamente convencê-lo de que é mais vantajoso cumprir a obrigação. Contudo, todas foram infrutíferas”. Assim, preservado o mínimo existencial ao devedor, não está configurada a probabilidade do direito. Ademais, a medida postulada, de liberação do valor bloqueado, é dotada de irreversibilidade, o que obsta seja concedida liminarmente, art. 300, § 3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora